Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição apresentada por KAREN COMERCIAL DE CALÇADOS EIRELI – EPP, na qual requer a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta em face da r. sentença que, na ação de despejo por denúncia vazia (n. 0717732-62.2020.8.07.0007) ajuizada contra si por FABIO TAIRA NAKAGAWA e JORGE TAIRA, julgou procedente o pedido, decretando a resolução do contrato locatício e determinando a desocupação do imóvel comercial pela ora Peticionante no prazo 120 (cento e vinte) dias, contados de sua intimação, sob pena da imediata expedição do mandado de despejo (artigo 63, § 1o, b, da Lei 8.245/91). Afirma a Peticionante que a apelação já interposta aponta com robustez a nulidade da sentença por inobservância aos ditames do arts.10 e 437, §1o, do Código de Processo Civil, haja vista que se fundamentou em documento juntado em réplica, a despeito de a Locatária (Apelante) não ter sido intimada para se manifestar sobre ele, bem como a afronta da demanda ajuizada aos parâmetros formais da Lei no 8.245/91, em razão da existência de vícios na notificação premonitória, requisito indispensável ao despejo por denúncia vazia. Quanto ao mérito, anota que pretende a reforma do Julgado por violação ao princípio da preservação da empresa e à função social, salientando ainda a inviabilidade de despejo por denúncia vazia em período de crise sanitária mundial. Em cumulação eventual, pretende que seja obstada a ordem de despejo até 31 de dezembro de 2021, o que faz com esteio no Projeto de Lei 827/20, já aprovado pela Câmara dos Deputados e em fase final de tramitação no Senado Federal. Ressalta que não é caso de inadimplemento contratual, o que, em tese, até justificaria o direito dos Locadores de retomarem o imóvel, além de que o ajuizamento da ação se deu quando já instaurado o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. Referindo-se ao Julgado que visa combater, diz que, no tocante à alegada necessidade de preservação da empresa, a Sentença entendeu ser dever da Locatária procurar outro imóvel para se instalar e dar continuidade ao seu negócio e aos vínculos de emprego. Em contrapartida, sustenta que nas razões de apelação restou bem demonstrado que a ora Peticionante é um estabelecimento comercial fixado há mais de 15 (quinze) anos no mesmo local, de forma que, em período de pandemia, de isolamento social e de absoluto declínio econômico torna-se evidente o prejuízo a ser causado não somente à locatária, mas principalmente aos empregos diretos e indiretos que gera, salientando que reiniciar o negócio em outro ponto implicaria reconquistar cliente em período crítico/pandêmico. Acresce que, recentemente, os Apelados/Locadores ingressaram com dois cumprimentos provisórios de sentença, em relação aos quais a Peticionante já foi intimada via DJe, sendo que um exige a desocupação do imóvel e o outro o pagamento imediato da verba sucumbencial, residindo aí o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação como requisito necessário à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assevera que, caso seja compelida a deixar o imóvel, a procedência do recurso de apelação não restaurará a ordem, posto que a determinação judicial resultará na inafastável demissão dos funcionários e no encerramento de suas atividades, tendo em vista que a saída do local onde exerce sua atividade comercial implica dificuldades na procura de um novo imóvel, que demandará ainda reforma e adaptações para o funcionamento da loja conforme os padrões já estabelecidos para o desempenho da atividade. Com esteio nos requisitos do art. 1.012, §4o, requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, I, e § 4o do CPC, o Relator deferirá o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que as questões devolvidas ao Tribunal, em apelo, já foram bem apreciadas pelo magistrado sentenciante, conforme a legislação de regência, de modo que, embora relevantes, não me parecem, a um primeiro e provisório exame, ter o condão de alterar o Julgado proferido em primeira instância. Observa-se que, em relação aos vícios apontados na notificação premonitória, indispensável ao pleito de despejo por denúncia vazia, merece destaque o fato de a Peticionante ter alegado não ter sido identificada, na certidão cartorária, a pessoa quem recebeu a notificação, não se podendo concluir que foi entregue a preposto da locatária, estando a notificação, pois, em desacordo com o art. 57 da Lei 8.245/91. Com efeito, a alegação carece de plausibilidade, porquanto é suficiente para o cumprimento do previsto no dispositivo legal acima citado que a notificação seja entregue no endereço do imóvel locado, ainda que tenha sido recebida por terceiro. A propósito, segue precedente desta Casa: “A notificação premonitória para desocupação do imóvel não obedece nenhuma formalidade especial, bastando, para atingir o fim a que se destina, a remessa via postal ao endereço do inquilino e a comprovação do seu recebimento” (20110112333086APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 03/06/2014), o que restou evidenciado no caso. De outra banda, a alegação de nulidade da sentença por ter apreciado e se fundamentado em documento (“AR” juntado ao ID 27066197) apresentado em réplica, sem que fosse dada à Requerida, ora Peticionante, a oportunidade de se manifestar a seu respeito também não se sustenta. Além de a certidão constante do ID 27066175, que acompanha a inicial, já ser suficiente, nos termos acima delineados, à produção dos efeitos legais a que se destina, ou seja, para atestar o recebimento da notificação premonitória no endereço do locatário, não se olvida que, no ID 27066199, as partes foram intimadas para especificar provas, oportunidade em que a Ré informou não possuir interesse na produção de provas, anexando tão apenas normativo que entendia corroborar a tese por ela sustentada. Logo, infere-se que, por ocasião da intimação do Juízo, a Peticionante tomou conhecimento da juntada do documento em referência, tendo oportunidade de impugná-lo, mas assim não fez. Quanto às demais questões ventiladas, dada a fase incipiente do recurso, merecem aprofundamento mediante análise recursal típica. No mais, em que pese a argumentação da Ré/Apelante acerca do manejo de dois cumprimentos provisórios de sentença em seu desfavor, assim como a respeito dos efeitos nocivos ocasionados pela pandemia da Covid-19, não vislumbro o requisito da urgência necessário ao deferimento do pleito suspensivo. Primeiro, é certo que a parte ainda dispõe da chance de impugnar o cumprimento de sentença, podendo alegar, naquele Juízo, as razões que entende pertinentes ao direito de defesa. Outrossim, o risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper-se a atividade empresarial foi excluído pelo relevante lapso temporal desde a notificação premonitória (15/10/20), acrescido do prazo de 120 (cento e vinte) dias concedido na própria sentença recorrida, a revelar que a Ré teve tempo suficiente para se organizar economicamente e providenciar sua retirada do imóvel locado. A propósito, cabe mencionar que não restou demonstrada, por meio de elementos contundentes, a existência de maiores dificuldades para a desocupação da loja, carecendo de amparo fático as alegações da Peticionante, motivo pelo qual entendo que o prazo concedido na sentença revestiu-se de razoabilidade e proporcionalidade em face da duração do vínculo contratual existente, tornando viável o cumprimento da determinação judicial. Registra-se que a dilação do prazo para a desocupação do imóvel, ainda no contexto das adversidades provocadas pela pandemia, garantiu à Peticionante tempo hábil para que realizasse, de forma segura, a mudança de local da loja, sem que houvesse prejuízo à continuidade da atividade empresarial exercida. Acrescento que desde então, tomando como base a época em que proferida a sentença (março de 2021), houve significativa retomada do comércio e das demais atividades econômicas, mitigando-se as medidas de restrição ocasionadas pela pandemia, sobretudo em virtude do avanço da vacinação, de modo que, neste momento, não evidencio perigo de dano grave ou de difícil reparação que obste o regular andamento da marcha processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na ação n. 0717732-62.2020.8.07.0007. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 04 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator